Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. AUSÊNCIA. MENSURAÇÃO DA PRESTAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO ALIMENTAR. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. TRABALHO SOB VÍNCULO INFORMAL. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E LEGITIMIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO REVISIONAL ACOLHIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional que deixara o mercado de trabalho mantido sob vínculo empregatício e que ainda não lograra êxito em se reinstalar no mercado de trabalho informal, subsistindo seu desemprego, a apreensão de que houvera redução de sua capacidade financeira, padrão de vida e patrimônio.
3. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades do destinatário da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
4. Aviando o alimentante pretensão revisional visando à modulação e à minoração da prestação alimentar que lhe está afeta sob o prisma de que a prestação alimentar fixada originalmente se tornara demasiadamente onerosa, evidenciando, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, que a variável que norteara a definição da prestação, traduzida em sua capacidade, se alterara, diante da sua atual situação de desemprego, demonstrando a desproporcionalidade e onerosidade da prestação alimentar vigorante, encerrando a invocação fato constitutivo do direito que invocara, a aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira determina o acolhimento do pedido revisional de molde a ser conformada a obrigação alimentar à sua atual capacidade contributiva (CPC, art. 373, I).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.